Tribunal: TJBA
Processo: 0559612-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559612-66.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS MELO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA E TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TPS). PRESCRIÇÃO DIRETA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. TEMA 903 DO STJ. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO. AJUIZAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em setembro de 2015, extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição direta do crédito tributário de IPVA/TPS com vencimento em 2009. O juízo de primeiro grau entendeu que, tratando-se de tributos sujeitos a lançamento de ofício, a constituição definitiva ocorre com a notificação do vencimento, restando consumada a prescrição antes da propositura da ação. II. Questões em discussão 2. O cerne da questão reside na ocorrência ou não da prescrição direta do crédito tributário, considerando a data de vencimento da exação (20/07/2009), a data de ajuizamento da ação (29/09/2015) e a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 903 acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. Embora o Apelante defenda a necessidade de constituição definitiva via processo administrativo para a Taxa de Prestação de Serviços (TPS), a jurisprudência consolidada, inclusive citada na sentença e reforçada por este Tribunal, equipara o tratamento do IPVA e taxas correlatas ao lançamento de ofício. A notificação para o pagamento perfectibiliza a constituição definitiva do crédito, sendo o dia seguinte ao vencimento o marco inicial da prescrição. 4. O mérito do recurso não merece provimento. A execução fiscal foi ajuizada em 29/09/2015 para cobrança de créditos com vencimento em 20/07/2009. Conforme o Tema 903 do STJ, o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se em 21/07/2009, exaurindo-se em 21/07/2014, antes, portanto, do ajuizamento da execução. 5. A alegação de que a interrupção da prescrição ocorreria apenas com a inscrição em dívida ativa ou após o esgotamento de instâncias administrativas não prospera, uma vez que a demora na propositura da demanda judicial após o decurso do quinquênio legal fulmina a pretensão executória do Estado. 6. Inexistindo causas suspensivas ou interruptivas válidas dentro do período entre o vencimento e o ajuizamento, a prescrição direta é medida que se impõe, não havendo que se falar em mora do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ) quando a ação já nasce prescrita. 7. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "[1. A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA/TPS perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (Tema 903/STJ). 2. Proposta a ação de execução fiscal após o transcurso de cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento do tributo, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta de ofício. 3. A inscrição em dívida ativa não possui o condão de interromper o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, que possui natureza de norma geral tributária reservada à lei complementar.]" Dispositivos relevantes citados: Arts. 156, V, e 174, do CTN; Art. 487, II, do CPC; Súmula 106 do STJ e Tema 903 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0559612-66.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado JOSÉ CARLOS MELO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões/BA, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA